Tribunal: TJDFT
Processo: 0709456-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO O recorrente, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E IVESTIMENTO S/A, postulou a desistência de sua apelação após o julgamento do recurso. Verifico que o acórdão, que deu provimento à apelação, foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 24/01/2024, com publicação no dia 25/01/2024. O pedido de desistência foi protocolado no dia 26/01/2024. Com o julgamento do apelo, exauriu-se a prestação jurisdicional nesta instância recursal. Assim, remetam-se os autos à Secretaria da Turma, para que aguarde, e depois certifique, o trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos ao órgão de origem, em razão da reforma da sentença, perante o qual poderá ser formulado o que as partes entenderem de direito. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105